Tribunal: TJDFT
Processo: 0717583-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA. IMPLANTE DE PRÓTESE. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de erro médico no procedimento de mamoplastia redutora com implante de prótese. 1.1. Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que, em relação a inversão do ônus da prova, as alegações da agravada de erro médico na cirurgia de mamoplastia redutora secundária não se mostram verossímeis, bem como não existe qualquer hipossuficiência técnica a impedi-la de produzir as provas necessárias ao deslinde da causa, visto que ela já é quase formada em medicina. Ponderam que o entendimento desse Tribunal de Justiça é no sentido de que o requisito da hipossuficiência não se restringe à análise da ausência de recursos financeiros da parte beneficiada, isto é, ao seu aspecto econômico, pois abrange a vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional, conforme precedentes do STJ e do TJDFT. Insistem que a agravada possui todos os meios, tem acesso aos seus professores, e diversos profissionais de todas as especialidades da Medicina, além de ser bacharel em Direito sabe de todos os trâmites processuais, não se encaixando em tecnicamente hipossuficiente como alega ser. Concluem que caso não seja concedido efeito suspensivo, os agravantes serão obrigados a arcar sozinhos com as custas da perícia, bem como todos os efeitos da inversão do ônus incidirão de forma injusta.
2. De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). 2.1. Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o). 2.2. A distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e só deve ser adotada quando houver claro e insuperável obstáculo à produção da prova, segundo a inteligência do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese, a agravada não possui condições para demonstrar tecnicamente os erros médicos que deram origem aos danos morais e materiais que a agravada alega ter sofrido, prova essa de fácil produção pelos réus, visto que podem demonstrar que cumpriram todas a exigências do Conselho Federal de Medicina para a realização do procedimento, bem como que prestaram, prontamente, todos os serviços necessários para afastar ou minimizar os danos pós cirurgia.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a inversão do ônus da prova é cabível quando a parte tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção: “[...] 2. É admitida a inversão da lógica processual prevista nos incisos do art. 373 do CPC, a critério do julgador (inversão ope judicis), quando a parte, que a princípio possuía a incumbência do encargo probatório, tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não lhe seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção. Inteligência dos §§1o e 2o do art. 373 do CPC. [...]” (07037385620188070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 25/07/2018)
5. Conforme bem pontuou o juiz na decisão agravada, presentes os requisitos do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a autora não tem condições de provar eventual falha na cirurgia para colocação de próteses mamarias, prova extremamente acessível aos réus.
6. Agravo de instrumento improvido.